Tribunal: TJDFT
Processo: 0719350-81.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO ANTE A INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO AUTOR. REJEITADA. MÉRITO. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO PERMANENTE DE CAPACIDADE LABORATIVA. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 42 DA LEI N° 8.213/1991.

1. Não é admissível a arguição, quando do protocolo do recurso de apelação, de matéria não suscitada na petição inicial, sob pena de configuração de inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, por afronta ao princípio da congruência (art. 492 do Código de Processo Civil). Preliminar de não conhecimento parcial da apelação do autor suscitada de ofício e acolhida.

2. O laudo pericial produzido na instância originária observou a rigor requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil, bem como discorreu acerca da qualificação do periciando, do seu histórico clínico-ocupacional e do seu estado físico, não havendo, portanto, nenhuma razão apta a justificar a realização de nova perícia, mormente quando foi observado o direito ao contraditório e à ampla defesa do segurado. Preliminar rejeitada.

3. Nos termos previstos no art. 42 da Lei n° 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez somente pode ser deferida caso seja constatada a incapacidade permanente do segurado e, ainda, seja inviável submetê-lo ao procedimento de reabilitação para o exercício de atividade profissional capaz de lhe garantir a subsistência.

4. O conjunto fático e probatório contido nos autos, notadamente a perícia médica judicial realizada no juízo de origem, atesta que as alterações existentes no membro inferior direito do periciando não implicam incapacidade ou redução permanente de sua capacidade laborativa, o que impede o acolhimento do pedido recursal de restabelecimento da aposentadoria por invalidez.

5. Recurso de apelação conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.